Tribunal: TJMT
Processo: 1011252-54.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011252-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALINE PIRES CARNEIRO SANTOS - CPF: 531.563.581-34 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARNEIRO SANTOS - CPF: 038.865.351-50 (ADVOGADO), CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 445.738.129-20 (RECORRENTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011252-54.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS – MT.

Recorrente(s):
ALINE PIRES CARNEIRO SANTOS e CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS.

Recorrido(s):
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – CONSUMIDOR – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO QUEBRADO - SOLICITAÇÃO DE GUINCHO NÃO ATENDIDA – ESPERA DE 5 HORAS PELO AUXÍLIO DA SEGURADORA - CONTRATAÇÃO PARTICULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242314156, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Excludente de responsabilidade – defeito em horário incomum e em local de difícil acesso;

3)

Inexistência do dever de indenizar;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Os reclamantes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, no dia 27 de dezembro de 2023, enquanto prosseguiam em viagem com destino a Apucarana-PR, o veículo dos requerentes apresentou defeito na cidade de Rio Bom-PR, localizada a 42 minutos da cidade destino.

Alegam que, por volta das 15 horas, solicitaram o serviço de guincho à seguradora, que informou que o reboque chegaria em até 2 horas.

Sustentam que permaneceram aguardando no local e, por volta das 20h11,
a seguradora informou que não conseguiu encontrar guincho disponível na região
,
solicitando que os requerentes buscassem um guincho particular
.

Asseveram que, por intermédio de seus familiares na cidade de Apucarana, conseguiram contratar um guincho pelo valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), chegando ao destino às 23 horas.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

Em análise às teses manifestas pelas partes em confronto às provas do processo, verifico os autores apresentaram relatório de ligações telefônicas para a empresa reclamada, com vários registros desde 15h40 às 19h32, trouxeram a apólice de seguro e o comprovante de pagamento de guincho. Observo também que são incontroversos: a cobertura pela seguradora do serviço necessário, a demora excessiva para garantia de socorro, e que a contratação de guincho somente foi possível através da intervenção direta dos autores, os quais tiveram que arcar com o custo do serviço.

(...) Considerando as provas apresentadas pelos autores, não elididas ou infirmadas pela parte adversa, ensejam concluir que razão lhes assiste, porque arguiram e, de fato, comprovaram o seu direito. Resta verificar a existência e a extensão dos danos pleiteados, para que se possa, nos termos do art. 14 do CDC, imputá-los à empresa reclamada.

Os autores tiveram que arcar com serviço de guincho, e como lastro documental apresentaram recibo no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), o qual não foi impugnado nem elidido pela parte reclamada, assim, deverá esta ser condenada a pagar a referida quantia. Rejeito, todavia, o pagamento dobrado, a se considerar que não estão reunidos os requisitos do art. 42, parágrafo único do CDC; trata-se tão somente de ressarcimento de gastos.

Por fim, em razão de negligência e omissão da empresa reclamada, os reclamantes aguardaram período excessivo a espera de socorro por guincho, tiveram que buscar solução por meios próprios, despenderam tempo e recursos, suportaram angústia e descaso, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), restando
incontroversa
a
cobertura
pela seguradora do serviço necessário, e a
ausência da prestação do serviço
, que só se realizou mediante intervenção direta dos autores, após aguardarem por 05 (cinco) horas o auxílio da seguradora.

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, acertada a decisão monocrática ao estipular o
dano material
no valor de
R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais),
concernente ao montante desembolsado pela parte autora para o pagamento do guincho, conforme comprovante de id. 242313192.

No que tange
aos danos
morais, restaram caracterizados, eis que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
,
uma vez que esta não forneceu o serviço de guincho para o auxílio necessário.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

para cada um dos reclamantes,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a demandante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024